Tribunal: TJES
Processo: 5019530-82.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019530-82.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: RUBEM BRITTO FALCAO JUNIOR
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO APÓS CHECK-IN. REACOMODAÇÃO OFERTADA APENAS PARA O DIA SEGUINTE. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM PELO CONSUMIDOR PARA CUMPRIMENTO DE COMPROMISSOS PROFISSIONAIS. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO COM BASE NO TEMA 1.417/STF REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FORTUITO EXTERNO. IMPEDIMENTOS OPERACIONAIS. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA COMPANHIA AÉREA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação indenizatória na qual o autor reclama falha na prestação de serviço de transporte aéreo, notadamente pelo cancelamento de um voo após o check-in e reacomodação em novo voo apenas no dia seguinte, o que não atendia aos compromissos do consumidor, que precisou comprar por conta própria nova passagem aérea para aquele dia.

Adveio sentença julgando
parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral para condenar a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do arbitramento.

Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da CGE-ES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei n.º 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA e os juros de mora pela SELIC, deduzido o IPCA.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Defiro o pedido autoral de gratuidade de justiça, uma vez que cumpridos os requisitos do artigo 98 e seguintes do CPC.”

Irresignada, a parte requerida apresentou recurso almejando a reforma da sentença e reiterando os argumentos apresentados em contestação, notadamente a excludente de responsabilidade em virtude de caso fortuito. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

A parte recorrente também pleiteou a suspensão do feito em razão da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.560.244/RJ (Tema 1417 da Repercussão Geral).

Foram apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo-o no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Inicialmente,
ressalto que
o caso não se enquadra ao Tema n° 1.417 de Repercussão Geral do STF
. Explico.

Conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal, a questão afetada consiste em saber se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas sobre o transporte aéreo prevalecem em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior.

Entretanto, não é essa a situação dos autos.
In casu
, apesar de a companhia aérea ventilar em recurso que o cancelamento do voo se deu em virtude de questões meteorológicas, a narrativa de contestação aduzia que o fato gerador foram questões técnicas/imprevistos com a aeronave e o espaço aéreo.

Tal informação também se extrai do documento anexado à inicial (ID 19221335), no qual se verifica que o voo fora cancelado por “impedimentos operacionais”, não havendo menção específica, tampouco juntada de elementos de prova a fim de demonstrar a existência de fortuito externo.

Dessa forma, inexistindo prova de fortuito externo, presume-se que o cancelamento ocorreu em virtude de fortuito interno, situação considerada como inerente à atividade empresarial, incapaz de afastar a falha na prestação do serviço, porquanto faz parte do risco do negócio.

Encontra-se pacificada na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça a orientação de que eventual fortuito interno que acarrete cancelamento ou atraso do voo não deve ser considerado hipótese de caso fortuito ou força maior, pois presente o nexo causal entre o dano e a conduta, esta última caracterizada pelo risco do negócio,
in vebis
:

CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – MANUTENÇÃO DA AERONAVE - FALHA NO SERVIÇO PRESTADO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL IN RE IPSA – RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Na prestação de serviços de transporte aéreo, a necessidade de manutenção da aeronave não pode ser considerada fortuito externo de modo a romper o nexo de causalidade entre sua conduta e o evento danoso
. 2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação (Data: 20/Jun/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0032821-25.2019.8.08.0024. Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Provas em geral) (grifou-se)

Portanto, tratando-se de fato previsível e inerente à própria atividade, entendo que a tese firmada no Tema n° 1.417 não interfere no andamento deste feito, razão pela qual passo a análise da matéria.

Cinge-se a controvérsia a perquirir o direito do consumidor à reparação por danos materiais que alega ter sofrido em razão da falha na prestação do serviço, que se evidenciou pelo cancelamento do voo com previsão de reacomodação apenas para o dia seguinte, o que ensejou na necessidade de compra de novo bilhete para que o consumidor pudesse cumprir suas obrigações laborais.

Dito isso, após detida análise dos autos, sem maiores delongas, quanto à ocorrência de falha na prestação do serviço e incidência de responsabilidade civil da empresa recorrida, não restam dúvidas de que se encontram presentes, devendo a sentença ser mantida pelos próprios fundamentos nesse ponto, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Registro, nessa oportunidade, que apesar de a recorrente aduzir o devido cumprimento à resolução 400 da ANAC e ter ofertado reacomodação em novo voo, entendo que a reacomodação para o dia seguinte não cabia no caso do consumidor, que possuía compromisso agendado no local de destino.

Assim, o cancelamento do voo se mostrou claramente uma falha na prestação do serviço, a qual fora capaz de gerar danos morais, observados pelo estresse do consumidor em precisar chegar em um lugar, ter pagado pelo serviço, mas não obter sua devida prestação, precisando resolver por si só a situação e pagar por novo serviço para alcançar seu objetivo, não tendo a companhia aérea prestado solução adequada ao seu caso.

Assim, reconhecida a incidência dos danos morais, consubstanciada na quebra da expectativa, cansaço, estresse, perda de tempo útil e gasto adicional de valor não previsto, entendo que o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequado.

Em relação ao pedido de minoração do
quantum
em sede recursal, determina o enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo que só é possível quando constatado que o montante fixado se configura exorbitante ou irrisório, não se enquadrando o presente caso em nenhuma das duas situações.

O valor está em consonância com a possibilidade financeira das partes e com a natureza punitivo-pedagógica da sanção, a fim de que a companhia aérea preste uma assistência mais efetiva, a fim de buscar sempre a solução mais célere, em respeito aos direitos dos consumidores.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)